Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731806-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0712010-31.2021.8.07.0001), proposta por MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA contra V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME, TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 99270729). O pedido liminar foi indeferido (ID 29976587). Em contrarrazões ao recurso, a parte agravada alega em preliminar, a incompetência da 2a Turma Cível por prevenção da 1a Turma Cível. Afirma que tramita na 1a Turma Cível desse tribunal o Agravo de Instrumento n. 0726936-20.2021.8.07.0000, distribuído em 20 de agosto de 2021 e com decisão inaugural em 30 de agosto de 2021, que foi interposto contra decisão que negou o efeito suspensivo dos embargos à execução opostos à Execução de Título Extrajudicial contra a qual se insurge o recurso aqui guerreado. Informa que o presente agravo foi distribuído em 04 de outubro de 2021 e teve decisão inaugural proferida com notável celeridade em 05 de outubro de 2021. Entende que, por se tratarem de Agravos de Instrumento provenientes da Execução de Título Extrajudicial n. 0712010-31.2021.8.07.0001, deve-se observar a prevenção da 1a Turma Cível desse colendo tribunal para resolver a lide. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo ou conexo, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81, do RITJDFT. A 1a Turma Cível é preventa para o julgamento do presente agravo de instrumento, considerando-se que o recurso está relacionado à Execução de Título Extrajudicial n. 0712010-31.2021.8.07.0001 e a distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0726936-20.2021.8.07.0000 para a 1a Turma Cível. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 1a Turma Cível. Publique-se; intimem-se, Brasília, 17 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador